Tribunal: TJMT
Processo: 1015832-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015832-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– FURTO QUALIFICADO NO NOTURNO (AUTOS 1001275-46.2020.8.11.0078) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO
–
INVIABILIDADE
– ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – TEMA REPETITIVO DO STJ (TEMA 1087) – DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ (AGRG NO HC N. 779.647/SC) E TMT (N.U 1021912-87.2022.8.11.0000 E N.U 1022403-94.2022.8.11.0000) –
RECURSO DESPROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”
(TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000)
.

Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia’

(AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Paulo Henrique Santomé da Silva
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0000899-42.2016.8.11.0038 (Código 67917), em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Araputanga/MT, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento de pena consistente no furto noturno, com a consequente readequação da pena, por ausência de amparo legal (id. 174629195, p. 167/169).

Nas razões recursais (id. 174629195, p. 171/175), o
agravante pugnou pela exclusão da causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação nos autos processuais 1001275-46.2020.8.11.0078, com o consequente redimensionamento da sanção penal, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que o Código Penal brasileiro consagra a
novatio legis in mellius
no sentido de que a lei posterior que favorece o agente retroage, não obstante o trânsito em julgado, porém, tal exceção, assim como a coisa julgada, é prevista constitucionalmente,
o que não ocorre em caso de mudança de entendimento jurisprudencial
.
In casu
,
não se verifica a ocorrência de alteração de lei
, apenas mudança de entendimento jurisprudencial promovida em sede de habeas corpus pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 174629195, p. 184)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do presente agravo em execução interposto (id. 179673653), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução:
Irresignação defensiva: Busca-se o afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado (autos n. 1001275- 46.2020.8.11.0078), com base em alteração de entendimento jurisprudencial firmado após o trânsito em julgado da condenação –
Inadmissibilidade
– “No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.” (N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Paulo Henrique Santomé da Silva
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0000899-42.2016.8.11.0038 (Código 67917), em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Araputanga/MT, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento de pena consistente no furto noturno, com a consequente readequação da pena, por ausência de amparo legal (id. 174629195, p. 167/169).

Nas razões recursais (id. 174629195, p. 171/175), o
agravante pugnou pela exclusão da causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação nos autos processuais 1001275-46.2020.8.11.0078, com o consequente redimensionamento da sanção penal, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
.

Pois bem.

O agravado registra as seguintes condenações:

a) condenado definitivamente pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, cuja pena restou estabelecida no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade – INDULTADA;

b) art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, cuja pena restou se estabelecida no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - INDULTADA.;

c) art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, cuja pena restou se estabelecida no patamar de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado;

d) art. 155, § 4o, incisos III e IV c/c § 1o, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, cuja pena restou se estabelecida no patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado;

e) art. 155, § 1o, § 4o, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, cuja pena restou se estabelecida no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado;

Em 01 de julho de 2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Vistos.

Cuida-se de Executivo De Pena, tendo como recuperando o PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA, condenado a pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado.

A Defesa requer a exclusão da causa de aumento consistente no furto noturno, com a consequente readequação da pena (ref. 210.1).

Determinada abertura de vistas ao Ministério Público (ref. 213.1).

Por fim, o Ente Ministerial manifesta-se pelo não acatamento do pedido defensivo, sob o fundamento tal pedido não merecia ser acolhido, pois não encontra respaldo na legislação, inclusive, por se tratar de coisa julgada (ref. 216.1).

É o relato. Decido.

Da Incompatibilidade Entre A Causa De Aumento De Pena Pelo Furto Noturno Na Forma Qualificada

Malgrado, a defesa requereu a retirada da causa de aumento de pena, decorrente do reconhecimento do furto noturno, constante na Guia de Execução ref. 26.1, alegando a incompatibilidade entre o reconhecimento da majorante do repouso noturno com outra qualificadora sob o fundamento do novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência readequação do cálculo de pena.

Ocorre que, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

Segundo a Corte Superior, a topografia do artigo 155 afasta aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito, pois o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores as dos crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade.

No caso em tela, o recuperando foi condenado a pena de 03 (três) anos e 01 ( um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado noart. 155, § 1o;§ 4o, IV, do Código Penal.

Pois bem, esclareço que o pleito defensivo em questão não se trata de lei penal mais benéfica (novatio legis in mellius), e sim de um entendimento jurisprudencial pacificado, que visa tão somente uniformizar a jurisprudência.

A vista disso, urge anotar a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

Veja bem, o referido dispositivo sumular aclara que compete ao juízo das execuções tão somente a aplicação de lei mais benigna, in casu, a Defensoria pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, fato esse que foge da competência do Juízo da Execução, haja vista o disposto no art. 66 da Lei No 7.210/84.

Inobstante, vale ressaltar que em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante, será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP.

Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE FURTO, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FURTO, TENTATIVA DE FURTO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO. “2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC no 1648192) Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP).(N.U 1021291-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pleito defensivo ref. 210.1, ante a ausência de amparo legal, o que faço com fulcro no artigo. 66, da Lei n. 7.210/1984, c/c artigo. 5, XXXVI CF/88.

Deliberações Finais

DÊ-SE vistas a Defensoria Pública, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo de pena.

AGUARDE-SE em cartório o cumprimento da pena, devendo ser dada vistas dos autos ao Ministério Público caso haja informação de descumprimento da pena...”
(id. 174629195, p. 167/169).

Como é cediço, o inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal determina que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
, vale dizer, em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
ou
lex mitior
, deve retroagir para beneficiar o réu, em homenagem ao princípio constitucional insculpido no referido dispositivo legal.

O Código Penal, por sua vez, em seu parágrafo único do artigo 2o, consigna expressamente que a retroatividade da norma penal favorável atinge, inclusive, a sentença condenatória transitada em julgado.

Destaca-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
, superando, pois, o entendimento até então consolidado de que referida causa de aumento é compatível tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.

Neste contexto, o agravante objetiva o
afastamento da majorante do repouso noturno do furto (CP, art. 155, § 1o) relativo à ação penal NU 1001275-46.2020.8.11.0078.

No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
30 de julho de 2021
(SEEU 0000899-42.2016.8.11.0038, id. 174629195, p. 104), ou seja,
anterior à data da fixação do Tema Repetitivo 1087
(25 de maio de 2022).

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”
(Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2023)
.

Em situação análoga, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada
, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (AC no 1648192 – Relator: Des. Cesar Loyola – 1o.12.2022)

Registre-se que a Súmula 611 do STF dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benéfica.

Todavia, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP”
, consoante premissa do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC no 731.882/AM - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] - 30.11.2022; RVCR no 5.627/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.10.2021; RVCR no 3.900/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2017).

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO QUALIFICADO COM USO DE EXPLOSIVO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000).

“2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.

3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica
.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC no 1648192)

Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP).
(N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Inobstante as alegações do agravante, não se trata de lei penal mais benéfica, mas sim de nova orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação e, portanto, não deve retroagir em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ‘O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado.
Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia’
(AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.). 2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 795.226/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ca - pazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III -
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça ‘firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’
(AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de agravo em execução interposto por
Paulo Henrique Santomé da Silva,
mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023